Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DE REGIME E PRISÃO. ERRO MATERIAL SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação criminal da defesa, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento para readequar a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. O embargante sustenta omissão quanto à natureza absoluta de nulidades, erro de premissa fática sobre inovação recursal, contradição no regime fixado e erro material na data de extinção de pena anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao reconhecer inovação recursal sobre nulidades não suscitadas em primeiro grau; (ii) examinar se houve erro de premissa fática ao considerar as teses de defesa como fundamentos novos e não apenas aprofundamento jurídico; (iii) verificar se existe contradição na fixação do regime fechado ante a redução do quantum da pena; e (iv) sanar erro material quanto à data de término da pena anterior e seus reflexos nos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou a questão processual ao consignar que teses não submetidas ao juízo de origem configuram inovação vedada e supressão de instância, mesmo em se tratando de nulidades, pois o ordenamento não autoriza a reserva de argumentos.
4. A alegação de "aprofundamento jurídico" não prospera, uma vez que a defesa alterou substancialmente a causa de pedir ao apresentar novos fundamentos fáticos e jurídicos em sede recursal, o que caracteriza inovação.
5. A fixação do regime inicial fechado está fundamentada no total da pena e na existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e conduta social), o que justifica o rigor maior independentemente do quantum final, inexistindo contradição interna.
6. Constatado erro material na data de extinção da pena anterior, o vício deve ser sanado para fidedignidade do histórico penal, sem, contudo, alterar a conclusão sobre maus antecedentes ou afastar a habitualidade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "A apresentação de novas causas de pedir e fundamentos jurídicos não ventilados na instância de origem configura inovação recursal e impede o conhecimento da matéria em segundo grau, ainda que sob o argumento de nulidade absoluta ou de aprofundamento jurídico do debate."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 386, VII e 619; CP, arts. 33, 59 e 157; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818 (Tema 150); STJ, HC 712.781; TJDFT, Acórdão 1832442.